Tribunal: TJSP
Processo: 2081266-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato administrativo celebrado entre o INCS e a Prefeitura Municipal de Itu. Ação principal que se trata puramente de ação de cobrança do montante referente a repasses não feitos. Medida liminar com mesmo objeto, evidenciando seu caráter potencialmente satisfativo e com risco de irreversibilidade. Caracterização de periculum in mora inverso. Ausência, ademais, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato administrativo celebrado entre o INCS e a Prefeitura Municipal de Itu. Ação principal que se trata puramente de ação de cobrança do montante referente a repasses não feitos. Medida liminar com mesmo objeto, evidenciando seu caráter potencialmente satisfativo e com risco de irreversibilidade. Caracterização de periculum in mora inverso. Ausência, ademais, de requisito positivo de admissibilidade (periculum in mora), já que, com o rompimento do contrato, não há risco da interrupção da prestação de serviços hospitalares. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.